Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PARCERIA RENTÁVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCABÍVEL. RESERVA DE VALORES EM PROCESSO. APLICÁVEL.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No que tange à suspensão dos descontos na folha de pagamento, ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Noutro giro, cabível a reserva de valores em processo em tramite em outra Unidade da Federação, tendo em vista a existência de provável perigo de dano.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.